Tribunal: STF
Processo: ARE 1433033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Associação para o tráfico . Art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06. Preliminares de nulidade do feito (i) porsuposta incompetência do r. juizo "a quo"; (ii) por cerceamento de defesa , que teria se caracterizado com aapresentação do rol de testemunhas de acusação em momento posterior ao oferecimento da denúncia ; (iii) pela"impossibilidade da titularidade do Ministério Público na condução das investigações" e, ainda, (iv) por supostaofensa ao princípio do "Promotor natural " - Juízo da 28 Vara Criminal da Comarca de Praia Grande que eracompetente para processar e julgar a causa - Indicação das mencionadas testemunhas que se deu após o indeferimento de pedido de juntada aos autos, como "prova emprestada dos depoimentos por elas prestados na ação penal n° 0009870- 79.2012. 8.26.0477 - Ausência de qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa -Constitucionalidade dos poderes de investigação conferidos pela legislação vigente ao Ministério Público que restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE 593.727/MG, com repercussão geral reconhecida - Ausência de ofensa ao princípio do "Promotor natural" pelo fato de atuarem no caso, pordesignação, membros do Ministério Público pertencentes a grupos especializados, uma vez que essa designação se deu em conformidade com Resolução editada pelo D. Procurador-Geral de Justiça do Estado - Precedentes do C. STJ.



    Pleitos de mérito visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente , a redução das penas-base aos mínimos montantes legais - Vínculo associativo relativo ao tráfico que restou suficientemente provado pela prova coligida. Maus antecedentes do réu e gravidade concreta da conduta que autorizavam a fixação das penas-base em montantes superiores aos mínimos legais. Prisão cautelar do réu que fica mantida . Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade ficou comprovada com os documentos anexados à mídia de fl. 204 (cópias das planilhas de contabilidade armazenadas nos computadores apreendidos com ANDERSON).



    A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme explicitado a seguir.



    (...)



    Em que pese a negativa do sentenciado , nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminá-lo falsamente, razão por que não há que privar de valor probatório osseus depoimentos.



    (...)



    No tocante aos requisitos necessários à caracterização do crime de associação para o tráfico, observa-se que os elementos de convicção disponíveis nos autos são mais que suficientes para demonstrar o elo anímicoexistente entre o acusado e demais comparsas (alguns deles, pertencentes ao alto escalão do "PCC", foram identificados nos autos n° 0002529-47.2013.8.26.0483 ), que não correspondia a uma mera associação eventual - isto é, "concurso de agentes" -, mas, ao contrário, caracterizava vínculo estável e duradouro voltado aodesempenho da atividade criminosa de comercialização de drogas.



    Pode-se afirmar, mais, que o exame cuidadoso dessas e das demais provas coligidas nos autos conduz a conclusão de que o tráfico de drogas era exercido por eles como uma atividade constante e de vocação permanente: um meio de vida para o acusado e demais integrantes da referida organização criminosa. Asua prisão em flagrante (e posterior condenação na Ação Penal nº 0009870-79.2012.8.26.0477) não se tratou de um episódio isolado, caracterizador de mero transporte eventual de entorpecentes. Tanto é assim que foram extraídas dos computadores apreendidos em poder dele diversas planilhas contendo referência aosvalores obtidos com tráfico semana a semana, em diferentes pontos de venda de droga, discriminados conforme a espécie dos entorpecentes comercializados em cada um deles (v. mídia anexada à fl. 227 e tabela parcialmente reproduzida à fls. 230/240).



    E não bastassem as evidências coligidas a esse respeito durantes as investigações (reunidas no PIC n° 94.0563.0000191/2012-0), ilustraramnas também a presença, no interior do automóvel e da residência de ANDERSON, além das expressivas quantidades de "maconha" e "cocaína" já mencionadas, deelevada quantidade de dinheiro em espécie (R$ 14.341,00 - quatorze mil trezentos e quarenta e um reais - no total), que a defesa não logrou demonstrar ser proveniente de qualquer atividade lícita.



    Enfim, diante desses elementos de convicção, é possível concluir, com tranquilidade, pela inviabilidade do pleito absolutório formulado a favor do réu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente